Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-60.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024868-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSILANE DO ROSARIO ELER DE SOUZA - CPF: 651.743.641-34 (RECORRENTE), LEIDIANE RAMALDES DO AMARAL - CPF: 047.078.971-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
.

N. Recurso:
1024868-60.2024.8.11.0015.

Recorrente:
ROSILANE DO ROSARIO ELER DE SOUZA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO APENAS CINCO DIAS DEPOIS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo no trecho Ponta Porã/MS – Sorriso/MT, sem comunicação prévia, com reacomodação apenas cinco dias depois da data inicialmente contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as condições climáticas adversas configuram caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) determinar se o atraso de cinco dias até a efetiva reacomodação gera dano moral indenizável e o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, afastada apenas quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou caso fortuito externo.

4.

As condições climáticas desfavoráveis em região sabidamente sujeita a tais variações configuram fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

5.

A reacomodação da passageira apenas cinco dias após o cancelamento do voo evidencia falha grave na prestação do serviço, em afronta ao dever de assistência e ao princípio da razoabilidade.

6.

O atraso superior a 24 horas, aliado à ausência de assistência material suficiente, configura dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

7.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, adotado pelo STJ, fixando-se no valor de R$ 7.000,00, montante proporcional e razoável diante do caso concreto, capaz de compensar o sofrimento da consumidora e cumprir a função pedagógica da indenização.

8.

A correção monetária incide pelo IPCA, a partir do arbitramento, e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Condições climáticas adversas em região sujeita a tais variações constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil do transportador aéreo.

2.

O atraso de voo superior a 24 horas, especialmente quando acompanhado de ausência de assistência material adequada, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observando o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

4.

Os consectários legais da condenação devem observar a correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e os juros de mora pela taxa Selic, desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJ-MT, Recurso Inominado 1013700-34.2023.8.11.0003, j. 04.03.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1016318-49.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 15.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 310063355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença com a condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 310063359, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Ponta Porã/MS – Sorriso/MT, com conexões em Campinas/SP e Cuiabá/MT, cujo embarque estava previsto para o dia 09/10/2024.

Afirma que o voo inicial foi cancelado, sem que houvesse qualquer aviso prévio, sendo reacomodada em outro voo somente no dia 14/10/2024, ou seja, cinco dias após o inicialmente contratado, partindo de Ponta Porã/MS para Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de condições climáticas desfavoráveis em Ponta Porã/MS, caracterizando caso fortuito/força maior, afastando sua responsabilidade.

Aduz, ainda, ter prestado todas as assistências devidas, incluindo a reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado, tão logo autorizada a decolagem pelas autoridades aeroportuárias, em absoluto atendimento às normativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, buscando minimizar o desconforto experimentado pela passageira.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

De início, importa ressaltar que os voos contratados pela parte autora foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere às datas e horários. Ainda que ciente das condições climáticas, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais cancelamentos, como alterações na malha aérea ou outra opção, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Ademais, ainda que a demandada sustente ter prestado assistência à parte autora mediante a reacomodação no próximo voo disponível para o destino programado,
observa-se que tal reacomodação somente ocorreu cinco dias após a data originalmente contratada
.

Tal circunstância, por si só, evidencia a falha na prestação do serviço, uma vez que não atende ao critério de razoabilidade nem ao dever de minimizar os prejuízos suportados pela consumidora, privando-a do exercício regular de seu direito de viajar na data inicialmente ajustada e agravando, de forma significativa, os transtornos experimentados.

A programação de voos para regiões em períodos com condições climáticas desfavoráveis à aviação não pode ser considerada como caso fortuito ou força maior, pois se trata de evento previsível e inerente à execução do serviço, configurando-se como fortuito interno.

Portanto, não há excludente de responsabilidade que aproveite à companhia aérea, devendo esta responder objetivamente pelos danos causados aos passageiros, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o atraso de voo superior a cinco dias, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de uma falha na prestação de serviço que extrapola os limites da normalidade.

RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
VOOS PARA REGIÕES EM PERÍODOS COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (24 HORAS)
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso de mais de 24 horas, configura conduta ilícita. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação é considerado fortuito interno, visto que previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo excludente de responsabilidade. 3. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de voo de mais de 24 horas, somado à ausência de assistência material, configura dano moral.
4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo do atraso, a indenização arbitrada na sentença em R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013700-34 .2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
TRANSPORTE AÉREO. VOOS PARA PERÍODOS E REGIÕES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSENTE
DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (12 HORAS). CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL IRRISÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) o voo adquirido sofreu um cancelamento em razão de condições climáticas adversas; b) o atraso do transporte aéreo por motivo de força maior isenta a parte reclamada da responsabilidade de indenizar; c) a indenização por danos morais, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e jugar improcedentes os pedidos da inicial e/ou a minorar o valor arbitrado na sentença a título de danos morais. 3. As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. No caso concreto, a inexistência de comunicação a respeito do cancelamento do voo enseja conduta ilícita. 5. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação é considerado fortuito interno, visto que previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo excludente de responsabilidade.
6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo. O atraso foi de 12h, consideravelmente superior ao legalmente tolerável (4h) e a assistência prestada foi irrisória, sem disponibilização de voucher para alimentação, e o trajeto percorrido para outra cidade para acomodar os passageiros causou desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento. (...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10163184920238110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024) (grifei).

Assim, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida, consistente no cancelamento do voo e na reacomodação apenas cinco dias depois, o que extrapola qualquer limite de razoabilidade.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógico, tendo em vista, inclusive, ausência de qualquer assistência material à demandante.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025